Tribunal: TJBA
Processo: 8033612-74.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8033612-74.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

REU: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GRACILIANO JOSE MASCARENHAS BOMFIM, BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO

ACORDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA.
INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA. ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA. ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES P
Ú
BLICOS DA BAHIA. ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA. ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA.
RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE ADI. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA, PARA QUE SE ADENTRE O MÉRITO DA DEMANDA.

I
-

Trata-se
de
Ação Direta de Inconstitucionalidade, intentada pela
s associações representativas das carreiras, no âmbito do Estado da Bahia, dos Auditores Fiscais - INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
-,
dos Gestores Governamentais - ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA -, dos Defensores Públicos - ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES P
Ú
BLICOS DA BAHIA -, dos Procuradores do Estado - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA e
do
Ministério Público - ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA.
Impugna-se,
in casu
, a Emenda à Constituição do Estado da Bahia n.º 26, de 31 de janeiro de 2020, a fim de que seja dada, a tal ato normativo, interpretação conforme os artigos 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, “
transpostos ao Ordenamento Jurídico Estadual, tendo em vista a ausência de referendum expresso as revogações efetivadas pela EC n. 103/2019, nos precisos termos do seu art. 36, II
”.
No polo passivo desta demanda, figuram o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA.

II
-
Levado
o feito para julgamento,
em sessão de
17/07/2024
, d
este
Órgão Especial
, o eminente Des. Relator proferiu seu respeitável voto,
“
acolhendo a preliminar de ilegitimidade e julgando o processo extinto, sem resolução do mérito
”.
Ocorre que,
por haver precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em sentido contrário, entendi que,
antes de proferir meu voto, deveria melhor me debruçar sobre
o caso,
a fim
analis
ar,
sob o ângulo deste Desembargador Vistor,
a legitimidade ativa dos proponentes da presente ADI.

III
-
Contrapondo o posicionamento
ora
esposado pelo Desembargador Relator ao entendimento firmado pelo Tribunal Pleno deste TJBA na ADI
de

n.º
8011990-65.2022.8.05.0000
(
julgada em
20/09/2023, Relatora: Des.ª Cynthia Maria Pina Resende), e no Agravo Interno Cível em ADI de n.º 8027749-69.2022.8.05.0000.1 (julgado em 19/07/2023, Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva), concluo que se faz necessário abrir a presente divergência, a fim de evitar que, no curto intervalo de um ano, esta Egrégia Corte Estadual de Justiça profira Acórdãos aplicando entendimentos distintos para casos que guardam entre si notável similaridade.

IV
-
No respeitável voto do Des. Relator, a quem rogo vênias para dissentir, consignou-se que, “
embora as entidades representem algumas das categorias atingidas pelas regras em debate, verifica-se que o objeto da ADI abrange a esfera jurídica de todos os servidores estaduais, razão pela qual não teria a amplitude necessária para assegurar a propositura da ação direta
”,
e que “
as federações sindicais e a entidade de classe são legitimados especiais para a propositura das ações de controle, devendo comprovar a pertinência temática entre os seus fins institucionais e o objeto da ação
”, concluindo, em seguida, que, “
se as associações, ainda que em conjunto, representam uma parte daqueles potencialmente atingidos pela declaração pretendida, não há como sustentar a sua legitimidade para discutir a tese
”.

V
-
Todavia, na ADI de n.º 8011990-65.2022.8.05.0000, este Tribunal Estadual
reconheceu “
o enquadramento
”

do
INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA,
da
ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA,
da
ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA,
e

da
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA “
no rol subjetivo de legitimados para a presente ação declaratória de inconstitucionalidade
”.
Assim foi redigida a ementa daquele Acórdão que reconheceu a legitimidade ativa do INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA, da ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA, da ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA, e da ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA

para a propositura de ADI por omissão com o escopo de “
ver reconhecida (...)
a suposta omissão inconstitucional em regulamentar o art. 40, §§14, 15 e 16 da Constituição Federal, combinado com art. 34, II da Emenda Constitucional n.º 103/19, consubstanciada na dicção normativa da Lei Estadual n.º 13.222/2015, com suas alterações legais, repercutindo na pretensa inobservância de previsão de mecanismo de ressarcimento ou complementação de benefícios aos servidores públicos do Estado da Bahia
”: “
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. PROMOÇÃO DA INICIATIVA LEGISLATIVA DIRIGIDA A CRIAÇÃO DE COMANDO NORMATIVO INSTITUIDOR/REGULAMENTADOR DO MECANISMO DE RESSARCIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ELEGÍVEIS OPTANTES DA MIGRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PARA O REGIME GERAL DE PREVID
Ê
NCIA SOCIAL COM ADESÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ESTADUAL, CONSOANTE DICÇÃO DO ART. 40, §§14, 15 E 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMBINADO COM ART. ART. 34, II DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. º103/19.
(...)
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NOTADAMENTE, IN CASU, DO SEU INCISO VI (FEDERAÇÃO SINDICAL E ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO ESTADUAL). RECONHECIMENTO POR ESTE ORGÃO PLENÁRIO QUANTO AO S
U
BJETIVO ATIVO DE ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO AO INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF E A ASSOCIACÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA-ADEP. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. PRELIMINAR REJEITADA.
(...).
MÉRITO. NORMA ESTADUAL, LEI ESTADUAL Nº 13.222/2015, INSTITUIDORA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, QUE ESTABELECE, NO SEU § 5º, ART. 1º, AS CONDIÇÕES E O PRAZO PARA EVENTUAL OPÇÃO PELA MIGRAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ELEGÍVEIS A TAL REGIME, BEM COMO, NO § 6º, ART. 1º E NO § 2º DO ART. 2º, AFASTAM O DIREITO À QUALQUER CONTRAPARTIDA OU DEVOLUÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, DURANTE O PERÍODO DE VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DA BAHIA, A CIMADO LIMITE MÁXIMO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOB O QUAL PASSARÁ A SE SUBMETER. INOBSERVÂNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL QUE
(...)
. OMISSÃO VERIFICADA.

FL
A
GRANTE INOBSERVÂNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL, ALÉM DE MANIFESTO CONFRONTO COM OS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE NO FINANCIAMENTO DO CUSTEIO E DA CONTRAPARTIDA (INCISO V, ART. 194 E §5º ART, 195, AMBOS DA CARTA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA NAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS. PRECEDENTES DO STF E DE CORTES ESTADUAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO QUE SE IMPÕE EM RELAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS CONFLITANTES A IMPLEMENTAÇÃO DO COMANDO NORMATIVO CONSTITUCIONAL INOBSERVADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA: 1.) DETERMINAR A ATUAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO, NO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NO SENTIDO DE DEFLAGRAR O COMPETENTE PROCESSO LEGISLATIVO, DIRIGIDO A INSTITUIR/REGULAMENTAR O BENEFÍCIO ESPECIAL OU
(...).
2.) DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO §5º, ART. 1º E DO §6º, ART. 1º E DO §2º DO ART. 2º, TODOS DA LEI ESTADUAL N.º 13222/201
5.”
(TJBA, ADI nº. 8011990-65.2022.8.05.0000, Tribunal Pleno, Relatora: Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Julgado em 20/09/2023).

VI
-
E
m outro precedente recente desta Egrégia Corte Estadual de Justiça, o
Agravo Interno Cível em ADI de n.º 8027749-69.2022.8.05.0000.1,
também de alta persuasividade sobre a presente ADI, decidiu-se, em relação à legitimidade ativa da ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA, que “
resta evidente a ofensa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade ao adotar-se o requisito espacial, estabelecido pel STF, no âmbito do Estado da Bahia, com fulcro na regra da simetria, notadamente diante da disparidade da quantidade de unidades federativas (27) com a totalidade de municípios baianos (417), o que acaba por impor, à Associação, a comprovação da presença dos seus associados em ao menos 139 (cento e trinta nove) municípios
”, consignando-se ainda que “
o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já se manifestou pela inaplicabilidade do requisito espacial adotado para definição do caráter nacional da entidade classista, quando demonstrada a relevância nacional da atividade dos associados
”, de sorte que “
o mesmo entendimento deve ser adotado na situação em apreço, porquanto a Associação Autora, muito embora não tenha comprovado estar presente em 1/3 (um terço) dos municípios baianos, ou seja, 139 (cento e trinta nove) municípios, representa categoria cuja atividade possui inegável abrangência e relevância estadual
”.
(
TJBA, Agravo Interno Cível em ADI de n.º 8027749-69.2022.8.05.0000.1, Tribunal Pleno,
Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, julgado em 19/07/2023
).

VII
-
Portanto, para evitar que este Tribunal de Justiça adote posições conflitantes, proferindo entendimentos divergentes sobre casos notavelmente similares, no curto intervalo de um ano, e atentando ainda para o princípio da inafastabilidade da jurisdição, e para a necessidade de que as normas processuais não sejam um fim em si mesmo, mas apenas meios voltados para a efetiva tutela material dos direitos, divirjo do posicionamento esposado pelo
eminente Relator,
e profiro o presente voto vista, para que se reconheça a legitimidade ativa dos proponentes da presente ADI, e se adentre ao mérito da causa ora posta à nossa cognição.

VIII
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº
8033612-74.2020.8.05.0000
, em que figuram, como
Proponentes
,
o
INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
,
a
ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA,
a

ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES P
Ú
BLICOS DA BAHIA,

a
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA

e a
ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA BAHIA,

e, como
Demandados
,
o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA

e
a
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o

Órgão Especial
d
o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos, em
CON
HECER
da presente
ADI,
afastando a tese de ilegitimidade ativa,
de sorte que os autos devem retornar ao Relator,
para que seja analisado o mérito da demanda posta à cognição deste Egrégio Tribunal,

e assim o fazem pelas razões que integram o

voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões
d
o

Órgão Especial
d
o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 31 de julho de
202
4
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06